Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-73.2024.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-73.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO C DA ROCHA - CNPJ: 20.744.065/0001-59 (EMBARGADO), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e julgar improcedente ação de cobrança fundada em suposta dívida oriunda de cartão de crédito. A embargante sustenta omissão no julgado, pois, embora o acórdão tenha reconhecido a ausência de prova da contratação e da utilização do limite disponibilizado, deixou de aplicar a consequência jurídica correspondente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ausência de documentos essenciais à propositura da ação de cobrança e a inexistência de prova da relação jurídica invocada, a solução processual adequada é o julgamento de improcedência do pedido ou a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado reconheceu que o contrato apresentado era apócrifo e que as faturas juntadas aos autos não demonstravam a origem e a evolução do débito, inexistindo prova idônea da relação jurídica invocada, circunstância que evidencia o não atendimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O julgamento de improcedência pressupõe análise do mérito da pretensão deduzida, nos termos do art. 487, I, do CPC, o que não se verifica quando a demanda é proposta sem a apresentação de documentos indispensáveis à demonstração da própria relação jurídica.

Nesses casos, configura-se ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Verificada omissão no acórdão quanto à consequência jurídica da ausência de documentos essenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação do dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o dispositivo do acórdão e determinar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. A ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito deve ser instruída com documentos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a evolução do débito.

2. A ausência de documentos essenciais à propositura da demanda impede o exame do mérito e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado reconheceu a ausência de prova da contratação do cartão de crédito e da utilização do limite disponibilizado, mas deixou de aplicar a consequência jurídica adequada a essa constatação, qual seja, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a improcedência do pedido pressupõe julgamento de mérito, o que não seria juridicamente possível diante da inexistência de prova da relação jurídica constitutiva do direito alegado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a extinção do processo sem resolução de mérito.

O embargado, intimado, não se manifestou (id 339838863).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

O acórdão embargado consignou em sua fundamentação que a embargada não

se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe cabia
, uma vez que o contrato de cartão de crédito anexado aos autos era apócrifo e tratava-se apenas das condições gerais do usuário, além das faturas anexadas não esclarecerem de forma suficiente o sald
o devedor pois não continham sequer o histórico de compras.

E, ao final, o
dispositivo do acórdão determinou o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contudo, de fato, a improcedência do pedido, prevista no art. 487, I, do CPC, pressupõe o julgamento de mérito da demanda, ou seja, a análise do direito material alegado pelo autor, concluindo-se pela inexistência do direito invocado ou pela improcedência da pretensão deduzida.

Já a extinção sem resolução de mérito, disciplinada no art. 485, IV, do CPC, ocorre quando há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente quando a petição inicial não está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito.

A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

(N.U 1009089-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

No caso concreto, a omissão apontada é manifesta e sua correção implica necessariamente alteração do dispositivo do acórdão, substituindo-se o julgamento de improcedência pela extinção sem
resolu
ção de mérito.

Destaco apenas que esse reconhecimento não altera a inversão da sucumbência em favor do embargado, uma vez que
mantém-se
o provimento da Apelação por ele interposta, alterando-se apenas a conclusão final para extinção da Ação sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para suprir a omissão apontada pela
embargante, e
modificar a conclusão do julgamento, para que, em lugar da improcedência do pedido, seja determinada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026